Tribunal: TJBA
Processo: 8045565-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045565-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: P. R. E. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LUDIMILA SEARA BISPO, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por P. R. E., representado por sua genitora, SILVANA RODRIGUES EVANGELISTA, contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão Consignado (RCC), cumulada com pedido de Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A. A sentença impugnada extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na litispendência, em razão da existência de ação anterior (proc. nº 8045547-69.2024.8.05.0001), em trâmite na 13ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na verificação da existência ou não dos três elementos caracterizadores da litispendência: partes, causa de pedir e pedido. O apelante sustenta a ausência de identidade entre os contratos discutidos nas ações, o que inviabilizaria a extinção do feito por litispendência.

III. Razões de decidir

A litispendência exige a presença cumulativa de identidade entre partes, causa de pedir e pedido.

Ainda que haja identidade subjetiva entre os litigantes, verifica-se a inexistência de correspondência absoluta entre os pedidos e as causas de pedir nas ações.

As demandas tratam de contratos distintos de cartão consignado: a presente ação refere-se ao contrato nº 769981750-3 (RCC), enquanto a outra ação discute o contrato nº 769979976-8 (RMC).

A jurisprudência tem afastado a litispendência quando comprovada a existência de obrigações contratuais distintas, mesmo entre os mesmos litigantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A existência de ações ajuizadas contra o mesmo réu, fundamentadas em contratos distintos, não configura litispendência. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito exige a verificação cumulativa dos três elementos identificadores da litispendência: partes, pedido e causa de pedir."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8045565-90.2024.8.05.0001
, oriundos da
15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como parte apelante
P. R. E., representado por sua genitora SILVANA RODRIGUES EVANGELISTA
e como parte apelada
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, anulando

a sentença hostilizada, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA